Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-69.2025.8.11.0014
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000486-69.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (RECORRENTE), GABRIEL CARNEIRO DA MATTA - CPF: 071.169.435-44 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (RECORRIDO), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000486-69.2025.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.°
1000486-69.2025.8.11.0014

Recorrente:
Lucia Fernandes de Lima

Recorrido:
Usebens Seguros S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial que, em ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de comprovação da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de seguro prestamista; (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores supostamente cobrados; (iii) determinar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição requerida não comprovou a existência de contratação válida, pois deixou de apresentar contrato assinado ou outro meio idôneo que demonstre a manifestação de vontade da consumidora.

4.

O ônus de demonstrar a regularidade da contratação incumbe ao fornecedor, não sendo atendido no caso concreto.

5.

A ausência de prova da contratação configura falha na prestação de serviço e enseja a declaração de inexistência da relação jurídica.

6.

A repetição de indébito exige a comprovação do efetivo pagamento indevido, o que não se verifica diante da ausência de prova de descontos ou desembolso pela autora.

7.

A inexistência de repercussão concreta, como descontos, negativação ou prejuízo efetivo, afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de seguro prestamista enseja a declaração de inexistência da relação jurídica. 2. Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. 3. A repetição de indébito depende da demonstração do efetivo pagamento indevido. 4. A inexistência de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000486-69.2025.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.°
1000486-69.2025.8.11.0014

Recorrente:
Lucia Fernandes de Lima

Recorrido:
Usebens Seguros S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Lucia Fernandes de Lima
.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito
Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 354931389)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 354931390): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000486-69.2025.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.°
1000486-69.2025.8.11.0014

Recorrente:
Lucia Fernandes de Lima

Recorrido:
Usebens Seguros S/A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucia Fernandes de Lima em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela recorrente contra Usebens Seguros S/A.

Da narrativa inicial, a autora alega que, ao consultar o sistema da
Superintendência de Seguros Privados,
identificou a existência de duas apólices de seguro prestamista registradas em seu nome (nºs 1007700000779.1008752.938885 e 1007700000779.1008752.938888), as quais afirma jamais ter contratado.

Sustenta que houve venda casada, ausência de manifestação válida de vontade e violação ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requer a anulação dos contratos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, constata-se que o recorrido, embora alegue a inexistência de ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela parte autora, tampouco trouxe aos autos qualquer outro meio de prova capaz de atestar a legalidade dos descontos impugnados, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, no que tange à restituição dos valores cobrados indevidamente, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre ter efetivamente pago valores a título de prêmio de seguro ou que tenha havido descontos em seus proventos de aposentadoria relacionados especificamente aos contratos ora anulados.

Tal circunstância impede o reconhecimento do direito à repetição de indébito, uma vez que a restituição, sobretudo na forma dobrada, exige a comprovação inequívoca do pagamento indevido, não bastando a mera alegação ou a existência de registro contratual desacompanhado de repercussão patrimonial concreta.

No mesmo sentido, quanto ao dano moral,

a simples existência de registro de contrato não comprovado, sem demonstração de repercussão concreta na esfera jurídica da consumidora, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade.

Não há nos autos elementos que indiquem inscrição indevida em cadastros restritivos, descontos em proventos ou qualquer outro desdobramento apto a gerar abalo anímico relevante. Assim, ausente a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, a situação vivenciada não ultrapassa o mero dissabor, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”. (grifei)

Desse modo, restando demonstrada a ausência de contratação válida dos seguros impugnados, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente anulação das apólices indicadas.

Por outro lado, ausente prova de efetivo desembolso pela parte autora, inviável o acolhimento do pedido de repetição de indébito, assim como não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, por inexistir demonstração de repercussão concreta na esfera jurídica da consumidora. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe apenas para declarar a nulidade dos contratos, mantendo-se, no mais, a improcedência dos demais pedidos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
ANULAR os contratos de seguro prestamista registrados sob os números 1007700000779.1008752.938885 e 1007700000779.1008752.938888, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a tais apólices.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026